Tribunal: TJMT
Processo: 1020710-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020710-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), FRUTARIA DO DIDI LTDA - CNPJ: 13.442.313/0001-41 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO - CONTRADITÓRIO - CONDENAÇÃO EM HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO
REJEITADO
.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3.
Aclaratórios

rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (Id. 241146161) objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id. 238962657, proferido no
Recurso de Apelação
,

que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinta a presente ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de configuração da mora, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e condenou a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, I a IV, do CPC.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso e contraditório destacando o propósito de
prequestionar
matéria afeta à legislação federal e dos fatos constantes da apelação, os quais deixaram de ser evidenciados no acórdão.

Assevera ser indevida a condenação em honorários advocatícios pois não foi o causador do ajuizamento da ação, bem como que no caso em tela, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Menciona a necessidade de redimensionamento dos honorários advocatícios e requer a manifestação acerca da vigência e aplicabilidade do
caput
e do §2o, art. 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 242138679).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada
de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito sob o enfoque de condenação indevida em honorários advocatícios e necessidade de redimensionamento, sem que haja de fato os alegados vícios de omissão e contradição, na medida em que o acórdão consignou expressamente o cabimento dos honorários advocatícios e quem deu causa
à
indevida instauração da lide ou
à
extinção do processo.

Assim, a questão aventada foi devidamente enfrentada e de forma coerente, inexistindo os vícios apontados.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso do apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024